Tribunal: STF
Processo: ARE 1474047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E CONDENATÓRIA. PRETENSÃO. ANULAÇÃO DE DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INDEVIDA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PRETENSÃO ANULATÓRIA. MATÉRIA SINDICÁVEL PELO PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RISCO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. SOBREPREÇO. CONTRATAÇÃO DESVANTAJOSA. INDÍCIOS. REPRESENTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. CONVERSÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÕES EXPEDIDAS. CONFORMAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. GARANTIA DO INTERESSE PÚBLICO. DANOS EMERGENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR. PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL DECORRENTES DE ATO LÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA (CF, ART. 37, § 6º). REQUISITOS: FATO ADMINISTRATIVO (LÍCITO OU ILÍCITO), DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. ATO PRATICADO POR AGENTES ESTATAIS NESSA QUALIDADE. PREJUÍZOS. NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS. OBRIGAÇÃO CERTA. SERVIÇOS PRESTADOS. JUSTA CONTRAPRESTAÇÃO. DEMAIS DANOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZOS ALEGADOS. PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. CUSTO DE INATIVIDADE. RISCO DO NEGÓCIO. PREJUÍZO AFERIDO. INFERIOR. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2º E 11). VERBA HONORÁRIA REFORMULADA.



    1. O julgamento, no transcurso da relação jurídica processual, do procedimento especial de tomada de contas deflagrado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em relação ao qual questionara-se a legalidade de decisão ali proferida, materializando em parte o pedido de natureza declaratória formulado pela autora, importa o reconhecimento da perda superveniente do objeto postulado, porquanto desaparecera a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional a que se vindicara e, conseguintemente, dissipara o interesse processual que amparara parcela da pretensão deduzida, emergindo dessa apreensão que a extinção do processo, quando ao objeto alcançado, deve ser ultimada sem solução do mérito, consoante a disciplina do art. 485, inc. VI, do estatuto processual.



    2. Ao inovar o ordenamento jurídico, dando-lhe nova conformação e roupagem, a Constituição Federal conferira aos Tribunais de Conta a função de auxiliar o Poder Legislativo, no exercício do controle externo, na função de efetivar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos da Administração Pública, o que abrangera a análise aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e até mesmo razoabilidade de atos administrativos que gerem receita ou despesa pública (CF, art. 71), emergindo daí que o possível prejuízo ao Erário permite, num juízo acautelatório, que as Cortes de Contas expeçam atos destinados a elidi-los.



    3. Aferido que os procedimentos deflagrados pela Corte de Contas que culminaram com a apuração das irregularidades supostamente cometidas pelos gestores públicos foram conduzidas com subserviência ao devido processo legal, denotando que as imprecações formuladas ressoaram desprovidas de relevância ou plausibilidade, os atos administrativos se tornam impassíveis de sindicabilidade judicial, mormente inexistindo ofensa aos princípios constitucionais, expressos ou implícitos, ou a qualquer dispositivo legal regente da atividade administrativa, pois inviável o controle do mérito das decisões realizadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.



    4. A efetiva participação da parte interessada no processo administrativo por meio do conhecimento dos atos instrutórios e decisórios, sendo-lhe assegurado o direito ao recurso e, inclusive, pedido de reconsideração, com o enfrentamento necessário das questões suscitadas por decisões substanciosamente fundamentadas, evidenciam a estrita observância às garantias de ampla defesa e do contraditório como postulado do devido processo legal formal e material, extirpando-se o pretendido lastro material invocado como estofo para a declaração de nulidade dos atos promanados do Tribunal de Contas do Distrito Federal.



    5. Nada obstante o poder-dever conferido às Cortes de Contas para a expedição de decisões de natureza acautelatória direcionadas à proteção do interesse público primário e, mais pragmaticamente, do próprio Erário, ante suspeitas e indícios de prática de malversação do patrimônio público, de contratações desvantajosas ou, até mesmo, da prática de sobrepreço, o fato jurídico-administrativo que, ainda que lícito, venha a causar danos àqueles submetidos à tutela estatal ou em relação negocial com o ente público pode ser objeto de apreciação judicial, culminando, acaso preenchidos os requisitos qualificadores da responsabilidade civil, na reparação dos danos dele exsurgidos.



    6. Atuando na qualidade de auxiliar no controle externo, atividade típica do Poder Legislativo, compete ao Tribunal de Contas, entre outras atribuições, obstar a prática de atos dos quais decorram efeitos pecuniários danosos ao Erário, ou impedir sua consumação, mormente à luz de indícios de prática fraudulenta em ambiente licitatório, podendo valer-se, para tanto, sob a óptica da Teoria dos Poderes Implícitos, do poder geral de cautela, determinando a suspensão de atos administrativos, inclusive o de repasse de verbas ou pagamentos, garantindo a efetividade da atividade desenvolvida, sem que isso importe suspensão do próprio contrato, cuja competência é do próprio Poder Legislativo (STF, Mandado de Segurança nº 35.038, Relatora Ministra Rosa Weber).



    7. Os pressupostos a responsabilidade objetiva do Estado, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, em composição com o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, são (i) o fato administrativo (lícito ou ilícito), (ii) a culpa imputável ao agente estatal, que agira nessa qualidade, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, verificada a existência de dano, seja pelo não pagamento pelos serviços efetivamente prestados, seja pela pragmática não prestação de serviços legitimamente contratados por força de decisão do Tribunal de Contas, ressoa lícita a condenação do Estado pelo havido, como forma de recompor a esfera patrimonial defasada.



    8. Tendo a prova pericial concluído que, a despeito das alegações quanto à existência de diversos fatores e custos que ampliariam significativamente o valor do prejuízo sofrido, inclusive arrimando essas constatações em estudo técnico particular, deve-se prestigiar a conclusão a que chegara o perito quando, diante dos elementos de que dispunha ao elaborar o laudo, concluíra que as despesas apontadas não resultaram de uma apreensão a partir daquilo que aproximadamente a prestadora de serviços contratada auferiria da avença, mas de elementos que se inscreveram na álea do negócio e que sequer seriam pragmaticamente mensuráveis.



    9. O parcial acolhimento da pretensão formulada, em razão do provimento do recurso aviado, resultando em êxito e decaimento recíprocos mas desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, artigos 85, §14, e 86).



    10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Pedido parcialmente procedente. Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 37, § 6º e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente